Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750471-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGEYLLA NAYARA AREDA DA SILVA AGRAVADO: NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de representante processual da ora agravante, peticionou, por meio do documento de ID no 25929915, págs. 01/03, requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 25586791, págs. 01/02), a qual não conheceu do presente recurso, ante a irregularidade formal, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Verifica-se, no entanto, que a douta Curadoria foi intimada por expedição eletrônica, tendo registrado ciência do ato judicial em 24.05.21, conforme certidão de ID no 2592086, pág. 01. Acrescente-se que, em seu petitório, assevera que a referida manifestação se deu por equívoco, pelo Defensor substituto, em razão das férias do subscritor do presente pedido. Como se sabe, a Defensoria Pública possui relação funcional com a parte assistida, a qual é representada pelo órgão em questão e não por um Defensor especificamente designado para o caso. Não fosse isso o bastante, não há qualquer argumento, nas razões do pedido de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão monocrática referida, daí porque nada há a prover acerca do pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, DF, em 08 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator